Tribunal: TJDFT
Processo: 0735422-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0735422-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBA MARISA ZENE DA SILVA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DESPACHO Defiro em parte o pedido da agravante para que, no prazo de 10 dias, cumpra determinação constante no despacho de ID. Num. 40665816. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 4 de novembro de 2022 16:15:12. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora